Tribunal: TJMT
Processo: 1000387-05.2021.8.11.0026
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000387-05.2021.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOELYTON PINHEIRO DE FREITAS - CPF: 052.617.641-57 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOICE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 056.997.651-07 (APELADO), JOICE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 056.997.651-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE ARENAPOLIS - CNPJ: 01.265.792/0001-99 (VÍTIMA), HIEZA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - CPF: 932.648.011-91 (VÍTIMA), REGIVALDO DE SOUZA LIMA - CPF: 965.649.461-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOELYTON PINHEIRO DE FREITAS, JOICE RODRIGUES DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ARTIGO 155, §§ 1º E 4º, INCISOS I, II E IV, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DE RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS DE DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – IMPRESCINDIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O reconhecimento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo e da escalada (art. 155, §4º, I e II, do Código Penal) depende da existência de laudo pericial, cuja dispensa somente é admitida nas situações onde ficar comprovado que os vestígios desapareceram, impossibilitando a sua realização (art. 167, CPP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000387-05.2021.8.11.0026

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOELYTON PINHEIRO DE FREITAS, JOICE RODRIGUES DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Arenápolis que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou:

- Joelyton Pinheiro de Freitas pelos crimes do artigo 155, § 1º, do Código Penal, por 5 (cinco) vezes (Fatos 1, 2, 3 e 5), à
pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa; do artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, do Código Penal (Fato 4), à pena de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa que, com a incidência do artigo 71 do Código Penal (crime continuado), aplicou a pena do crime mais grave, com aumento de 1/2, e fixou a pena definitiva em 8 (oito) anos, 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Absolveu da imputação do delito do artigo 307, por 2 (duas) vezes, c/c artigo 71, do Código Penal (Fato 6).

- Joice Rodrigues dos Santos pelos crimes do artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, do Código Penal (Fato 4), à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprido no regime aberto, e ao pagamento 12 (doze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em razão de a ré preencher os requisitos do artigo 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direito, a ser fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Absolveu da imputação do delito do artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, do Código Penal (Fato 5), e artigo 307 do Código Penal, por 2 (duas) vezes, c/c artigo 71, do Código Penal (Fato 6) (ID.: 121156013).

O Ministério Público, nas razões de apelação, pretende o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, ao argumento de que, em que pese à ausência de laudo pericial, a presença de outros elementos capazes de demonstrar a ocorrência de rompimento de obstáculo para subtração de coisa, evidencia a qualificadora do artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal (Id.: 121156023).

A Defensoria Pública pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 121156029).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento da apelação (Id.: 125661653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOELYTON PINHEIRO DE FREITAS, JOICE RODRIGUES DOS SANTOS

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão discutida no recurso tem por escopo o pleito de incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo.

O magistrado, ao afastar as qualificadoras do artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal (destruição ou rompimento de obstáculo e escalada), justificou:

“Por outro lado, quanto à caracterização das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada previstas no artigo 155, §4º, incisos I e II, entende-se que não obstante as declarações das vítimas/testemunhas, a incidência delas deve ser afastada em razão da não realização do exame de corpo de delito, conforme requerido pela defesa. Preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal, que: “quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado."

Desta forma, se a conduta deixar vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito para comprovar a materialidade do crime, sendo que o laudo pericial apenas pode ser suprido pela prova testemunhal, quando os vestígios tenham desaparecido por completo ou o lugar se tenha tomado impróprio para a constatação dos peritos, o que não é o caso dos autos.

Em sendo assim, considerando a ausência de laudo pericial, impõe-se afastar a incidência das qualificadoras diante da inexistência de provas concretas que comprovem inequivocamente a materialidade das qualificadoras, senão vejamos o precedente:

(...)

Anoto, ainda, que sequer foram elaborados autos de constatação nos locais dos furtos. Logo, diante dos fatos e fundamentos constantes nos autos, e considerando o afastamento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada entendo pela desclassificação dos delitos previstos no art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal para o do delito previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal” (Id.: 121156013).

Não obstante, o Ministério Público alega que, independentemente da utilização do laudo para a cognição da qualificadora prevista no artigo 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal, o próprio réu confessou parcialmente o crime e admitiu ter havido o rompimento de obstáculo.

Apesar dos argumentos apresentados pelo Ministério Público no sentido de que pelos depoimentos das vítimas se pode aferir que houve rompimento de obstáculo e escalada, segundo o artigo 158 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios, é indispensável a realização do exame de corpo delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

A propósito:
“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, para incidir a qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, faz-se indispensável a realização de perícia, sendo possível substituí-la por outros meios de prova se o delito não deixar vestígios, ou esses tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Assim, não tendo sido mencionadas pela Corte a quo circunstâncias que dispensam a realização do laudo pericial, inexiste justificativa suficiente para a não elaboração do exame, devendo ser afastada a qualificadora disposta no inciso I do § 4º do art. 155 do Código Penal. Precedentes”
(AgRg no HC 557.077/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).

Logo, inviável o reconhecimento das referidas qualificadoras.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022